Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de violação de domicílio e de ameaça, e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se sustenta a absolvição da imputação pelo crime de ameaça, em virtude da insuficiência de provas do dolo do acusado e do temor por ele incutido na vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal; (ii) verificar se é possível afastar a condenação pelo crime de ameaça, por ausência de dolo, haja vista o estado de ânimo alterado do agente e a não demonstração de que as palavras por ele proferidas tenham efetivamente causado temor à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelas declarações extrajudiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência e pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela condução do flagrante.
4. A conduta do apelante, de proferir ameaças graves e verossímeis de matar a vítima, inclusive na presença dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, caracteriza o crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
5. No caso, as ameaças de morte, realizadas de forma clara, contundente e agressiva pelo acusado, foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que ela acionou a polícia, registrou a ocorrência e requereu o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
6. O ânimo alterado do acusado, seja em razão de seu estado de cólera ou de embriaguez ou entorpecimento voluntários, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
7. As colocações da Defesa são incapazes de afastar o decreto condenatório, inexistindo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, caput. Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/1/2025.